Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO POR FOTO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, é condição de procedibilidade. Entretanto, não há previsão legal que exija a comprovação da localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, como condição para a expedição ou desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar deferida, mormente o fato de tal medida não trazer nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda. É certo que incumbe à instituição financeira, como autora da ação de busca e apreensão, o ônus de trazer aos autos informações referentes à localização do réu/devedor para a sua citação, bem como para a apreensão do veículo alienado. Porém, obrigá-la a apresentar a demonstração de localização por foto, além de atribuir-lhe um ônus desnecessário, não traz nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda.